Tribunal: TJDFT
Processo: 0716133-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716133-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANCA DE JOAO ESMOLE AGRAVADO: PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOAO ESMOLE em relação à seguinte decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia nos autos do cumprimento de sentença no 0703216-23.2018.8.07.0002 apresentado por PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA – ME: “Instituo penhora sobre o bem imóvel descrito no documento de ID 102298210. Proceda-se à lavratura do termo de penhora, bem como à expedição de certidão de inteiro teor para que o credor possa providenciar, independentemente de mandado judicial, o registro da constrição judicial no pertinente registro imobiliário. Para tanto, a devedora deverá ser nomeada fiel depositária do bem. Oportunamente, a devedora deverá ser intimada para que oponha impugnação à penhora, a seu critério, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Expeça-se, por fim, mandado de avaliação do bem em questão. Intimem-se.” (ID 103133446 dos autos de origem n. 0703216-23.2018.8.07.0002). Nas razões recursais, a parte executada/agravante alega, em síntese, a impossibilidade de constrição da área penhorada porque i) não é proprietária, nem titular de direitos referentes ao imóvel; ii) a prenotação do "Termo de doação que entre si fazem o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e a Casa de Caridade Cantinho da Esperança de João Esmolé - CANESPE” junto ao 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal foi cancelada, de modo que o imóvel é de propriedade do INCRA, o qual não é parte nos autos de origem; e iii) a doação havia sido feita com destinação para desenvolvimento de atividades específicas (ID 58268432). Alega que “a parte executada, CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOÃO ESMOLÉ, ora parte agravante deste recurso, não é a titular de direitos pertinentes ao imóvel individualizado, ressaltando, ainda, que com o teor do Ofício no 137/2022 – AM, expedido pelo 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal, o imóvel denominado “Parcela 285/A, da Gleba 03, Remanescente do Ex-pic Alexandre Gusmão, Brazlândia, DF” (doc. anexo), não é da titularidade da aludida agravante e, que a prenotação concernente à doação antanho efetivada pelo Incra à entidade fora cancelada, diante da revogação da disposição” (ID 58268432, p.6). Argumenta que, em ação semelhante, foi proferida decisão pela qual definida a impossibilidade de penhora do imóvel: “Nos autos da ação executiva sob n. 0730063-65.2018.8.07.0001, em tramitação perante a 9a Vara Cível de Brasília, a parte credora daquele litígio (a parte denominada “ALFREDO RODRIGUES MARINHO”), pleiteava a satisfação de débito em desfavor de ambas as partes figurantes dos autos do processo de origem, ou seja, a parte agravada PILOTO AUTOMÓVEIS E LOCADORA LTDA. e da parte agravante CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOÃO ESMOLÉ. Na manifestação de Id sob n. 156686317 do tangenciado processo, aquela parte credora requisitava a penhora dos direitos possessórios do imóvel constrito na origem, ou seja, o imóvel descrito por Gleba 3, situada no Incra 6, Chácara/Parcela 285- A, Remanescente do Ex-pic Alexandre Gusmão, situado em Brazlândia/DF. ( ) Após regular processamento daquele pedido, sobreveio decisão em que o Juízo da 9a Vara Cível de Brasília julgou, acertadamente, improcedente os pedidos formulados ( ) ( ) Registra-se, ainda, que aquela parte credora promoveu o recurso de Agravo de Instrumento sob n. 0718832-68.2023.8.07.0000, objetivando a reforma da r. decisão supra descrita, em que se indeferiu a penhora. Este e. TJDFT, por unanimidade, manteve o entendimento de impossibilidade de penhora da Gleba 3, situada no Incra 6, Chácara/Parcela 285-A, ora bem constrito nos autos de origem” (ID 58268432, pp.3/4). Sustenta ainda: “Ainda que o Termo de Doação INCRA/DFT/No 23/98, expedido em 26.05.1998, outorgado em favor da Casa de Caridade Cantinho da Esperança de João Esmole - CANESPE, ora parte agravante, não houvesse sido cancelado, ainda assim, não poderia o bem ser objeto de constrição. No caso deste caderno processual eletrônico, o bem imóvel penhorado foi doado à agravante (título do Termo de Doação INCRA/DFT/No 23/98, expedido em 26.05.1998), com cláusulas e condições de inalienabilidade e impenhorabilidade. Verifica-se, ainda, a existência de encargos e cláusula de reversibilidade do bem ao Ente Federal, no caso de descumprimento das obrigações impostas à donatária agravante. In casu, referido imóvel foi doado com destinação específica, ou seja, para desenvolvimento de atividades específicas, havendo, portanto, a impossibilidade da constrição recair sobre bem imóvel doado com cláusula de reversão. ( ) Ademais, pelo que se extrai da matrícula, expressamente prevê a impossibilidade da transferência de propriedade do imóvel a outrem, sob qualquer modalidade. Evidentemente, a cláusula de reversibilidade reconduz o bem à categoria de bem público.” (ID 58268432, pp.9/10). Por fim, requer “o conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para que seja reformada a r. decisão agravada, desconstituindo-se a penhora do imóvel Gleba 3, situada no Incra 6, Chácara/Parcela 285-A e remanescente do Ex-Pic Alexandre Gusmão” (ID 58268432, p.12). Preparo recolhido (IDs 58268455 e 58268456). Sem pedido de liminar, recurso recebido somente no efeito devolutivo (ID 58295092). Contrarrazões de PILOTO AUTOMOVEIS E LOCADORA LTDA – ME pelo não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (“os argumentos apresentados são por demais infundados”) e pelo não provimento do recurso, alegando, em síntese: “A primeira razão é que nos autos da ação de execução que tramitou na 9a Vara Cível de Brasília, sob o no 0730063-65.2018.8.07.0001, a parte credora daquele litígio, denominada Sr. ALFREDO RODRIGUES MARINHO, pleiteava a satisfação de débito em desfavor de ambas as partes, a agravada PILOTO AUTOMÓVEIS E LOCADORA LTDA e a agravante CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOÃO ESMOLÉ. O referido credor dos autos supracitado, requisitava a penhora dos direitos possessórios do imóvel descrito por Gleba 3, situada no Incra 6, Chácara/Parcela 285- A, Remanescente do Ex-pic Alexandre Gusmão, situado em Brazlândia/DF. No entanto, a agravante omite que o pleito da penhora restou indeferido no referido processo, porque o autor era pessoa alheia ao crédito, por isso o indeferimento no processo de origem, que não tem qualquer relação com o processo de referência no 0703216-23.2018.8.07.0002, no qual foi interposto o presente agravo. A segunda razão alternativamente apresentada pela agravante, é que há interesse público presente, pois sustenta trabalha em prol do desenvolvimento de pessoas carentes do Distrito Federal, através da geração de ensinos, ajudas, educação, esporte, lazer, bem como diversas outras melhorias das condições de vida na localidade etc. De modo que se permitida a penhora, poderá comprometer o próprio prosseguimento das atividades da associação de caridade em comento, ofendendo o interesse público e tornando ineficazes os objetivos do Ente Público Federal. Por fim, invoca a aplicação analógica que reconhece ser impenhorável bens necessários ao exercício da profissão, nos moldes do art. 833, V, e §3o do Código de Processo Civil, alegando que o imóvel constrito é local onde é desenvolvida a atividade da associação de caridade e constitui instrumento necessário ao desenvolvimento de suas atividades. Porém Nobres Julgadores, o que se tem são meras alegações, não há nos autos, nenhuma prova de que a instituição esteja em pleno desenvolvimento das atividades sociais destinadas as pessoas carentes, tampouco demonstra promoção de ensinos, ajudas, educação, esporte, lazer, bem como diversas outras melhorias das condições de vida na localidade, pelo contrário, note-se que todos os documentos apresentados são antigos e sem validade. Até mesmo os Relatórios de Atividades que supostamente seriam desenvolvidas no imóvel objeto de penhora, apresentadas pela agravante no Id 5826845- correspondem as atividades desenvolvidas no ano 2002 e id 58268448- correspondem as atividades desenvolvidas no ano de 2015. Do mesmo modo, não comprova-se (sic) a alegação de que a penhora de toda a área, atinge direito de terceiros interessados.” (ID 60137583). Intimada para se manifestar quanto ao deduzido em contrarrazões (ID 60158319), a parte agravante suscitou prevenção com o agravo de instrumento 0718832-68.2023.8.07.0000, Relatoria do Desembargador Teófilo Caetano, 1a Turma Cível; alegou o “pleno desenvolvimento das atividades da agravante” e reiterou o pedido de conhecimento e provimento do recurso (ID 61055514). Pelo despacho de ID 62277203, determinada diligência à origem para certificar se houve e quando teria havido a intimação da parte CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOAO ESMOLE quanto à decisão de ID 103133446. O Juízo de origem prestou informações: “1. Cuidam os presentes autos de ação onde o autor PILOTO AUTOMÓVEIS E LOCADORA LTDA-ME se buscou o cumprimento da sentença proferida originalmente nos autos de no 0000841-27.8.07.0002 em desfavor de ENTIDADE CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERAÇA JOÃO ESMOLÉ (nome fantasia – CANESPE). 2.Foi intimado o representante legal do réu em 09/01/2019 para cumprimento da sentença no prazo de 15 (quinze) dias, consistente no pagamento da soma de R$ 242.314,12 (duzentos e quarenta e dois mil, trezentos e catorze reais e doze centavos). 3. Decorrido o prazo conferido ao réu, este deixou o prazo transcorrer sem manifestação. 4. Tentadas pesquisas junto aos sistemas BACENJUD e RENAJUD, estas não retornaram resultado, ao que o MM Juiz determinou a intimação do autor para que desse prosseguimento ao feito ou que indicasse bens à penhora, sob pena de arquivamento do feito. 5. Solicitada a suspensão do feito pelo autor, por prazo de 60 (sessenta) dias, foi deferida a suspensão pelo prazo de 30 (trinta) dias, tendo, posteriormente, esse prazo prorrogado por mais 30 (trinta) dias, por ordem do Magistrado. 6. Transcorridos os prazos conferidos, dos quais devidamente intimado o autor, este quedou-se inerte. 7. Os autos foram sentenciados em 22/11/2019, sendo determinado o arquivamento dos autos, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono por parte do autor. 8. Recurso de apelação interposto em 09/12/2019, tempestivamente, do qual não intimada a parte ré pois que revel, bem como ao argumento que, em caso de eventual reforma da sentença proferida, tal não acarretaria em prejuízo à parte ré. 9. O acórdão no 1236885 deu provimento ao recurso e cassou a sentença proferida. 10. Intimada a parte autora quanto ao retorno do feito à 1a instância, a parte autora solicitou fossem realizadas pesquisas junto aos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD. Frutíferas as pesquisas realizadas junto ao sistema RENAJUD. 11. Solicitada pelo autor, restou deferida pelo Juízo a penhora a incidir sobre aqueles veículos indicados na pesquisa realizada. 12. Expedido mandado de penhora, avaliação e remoção, este resultou infrutífero, uma vez que não localizados pelo sr. Oficial de Justiça os automóveis ali indicados. 13. Requerida, então, pela parte autora, a penhora do bem imóvel referente à parcela 285/A DA GLEBA 3, REMANESCENTE DO EX-PIC ALEXANDRE GUSMÃO, PRENOTAÇÃO NÚMERO 15.207, DE 01/06/2024, LIVRO 1 – ACERVO DE TRANSCRIÇÕES ORIGINÁRIAS EM PODER DO 3o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL. 14. Termo de penhora de imóvel nos termos do art 838, NCPC expedido sob o ID 113022877 dos autos. 15. Solicitada nova suspensão dos autos pela parte autora, para fins de providências a serem adotadas junto ao cartório de registro de imóveis, relativamente à penhora efetivada. 16. Impossibilitado o registro da penhora sobre o bem imóvel junto ao cartório de registro de bens imóveis por cuidar o bem de imóvel vinculado ao INCRA. 17. A parte ré constituiu patrono nos autos. 18. Este Juízo determinou expedição de ofício ao INCRA para que este órgão informe nos autos acerca do imóvel pretendido. 19. Os autos atualmente aguardam resposta ao ofício expedido.” (ID 62539199) Pelo despacho de ID 62630202, determinada diligência à “Secretaria da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia para certificar especificamente se, e quando, houve a intimação da parte CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOAO ESMOLE acerca da decisão de ID 103133446.” Expedida certidão na origem: “certifico que a executada somente foi formalmente intimada (por hora certa) da penhora determinada na decisão ID 103133446 através do mandado juntado aos autos em 1o/04/24 e que constituiu advogado no dia seguinte, oferecendo impugnação à penhora, que ainda não foi analisada” (ID 62902377). É o relatório. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). O agravo de instrumento não deve ser conhecido. Traço retrospectiva dos fatos na origem para melhor compreensão. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença iniciado em 07/12/2018 por PILOTO AUTOMÓVEIS E LOCADORA LTDA ME contra CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA JOÃO ESMOLÉobjetivando o pagamento de R$242.314,12 atualizado à época (ID 26520439 – origem). O exequente requereu a penhora do imóvel “denominado parcela no 285/A da Gleba 3, remanescente do ex PIC Alexandre de Gusmão, emancipado mediante a Portaria/ Incra/ P no 787 (15/09/1987), com área total de 6.4016 ha(seis hectares, quarenta ares e dezesseis centiares) matriculado em nome do INCRA sob no 5.766, fls. 243, livro 3-D, no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis de Brasília- DF, consoante com o termo de doação” (ID 89963498 – origem). Acostou aos autos "Termo de doação que entre si fazem o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e a Casa de Caridade Cantinho da Esperança de João Esmolé - CANESPE” (ID 89963501 – origem) e certidão negativa real lavrada pelo 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal: “Certifico que, dos livros desta Serventia, desde sua instalação, não consta matrícula referente à PARCELA No 285/A DA GLEBA 3, REMANESCENTE DO EX-PIC ALEXANDRE GUSMÃO. Certifico, ainda, que há acervo de transcrições originárias em poder do 3o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal de áreas pertencentes a esta circunscrição imobiliária. Certifico, por fim, que com este endereço se encontra em nosso Livro 1 (Protocolo) a prenotação no 15.207 de 01.06.2021, referente ao Termo de Doação expedido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA em favor da Casa de Caridade Cantinho da Esperança de São João Esmolé - CANESPE, de 26.05.1998, nos quais os efeitos da prenotação encontra-se em andamento. A presente certidão foi lavrada em conformidade com o art. 19, § 1o, da Lei no 6.015, de 1973. Buscas realizadas até o expediente anterior.” (ID 102298210 – origem) Em 21/09/2021, foi proferida a decisão agravada, pela qual instituída a penhora sobre o imóvel em questão (ID 103133446 – origem). Em 24/09/2021, lavrado o termo de penhora do bem “IMÓVEL REFERENTE À PARCELA 285/A DA GLEBA 3, REMANESCENTE DO EX-PIC ALEXANDRE GUSMÃO, PRENOTAÇÃO NÚMERO 15.207, DE 01/06/2021, LIVRO 1 (PROTOCOLO) - ACERVO DE TRANSCRIÇÕES ORIGINÁRIAS EM PODER DO 3o OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DO DISTRITO FEDERAL” (ID 104082318 – origem). Em 08/10/2021, a oficiala de justiça avaliou o bem, acompanhada do responsável da área, Sr. Cristiano Jonas da Silva (ID 105480353 – origem), e o imóvel foi avaliado em R$3.246.677,06 (ID 105480354 – origem). Em 18/01/2022, expedido novo termo de penhora do imóvel, constando o valor atualizado do débito referente à execução, no total de R$427.615,05 (ID 113022877 – origem). Pela decisão de 15/08/2022 na origem, determinada a intimação da devedora para “para que oponha impugnação à penhora, a seu critério, no prazo de 15 (quinze) dias úteis” (ID 132773041 – origem). Pelo Ofício no 137/2022 enviado pelo 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal, informado que os efeitos da prenotação referentes ao registro do Termo de Doação do imóvel foram cancelados e, portanto, o imóvel continua em propriedade do INCRA, de modo que não há como proceder à penhora do imóvel: “Excelentíssimo Senhor Juiz, Longe de pretender transparecer qualquer intenção de desobediência quanto à ordem emanada deste juízo, cumpre-nos informar que em atenção ao Termo de Penhora expedido em 18.01.2022 com ID 113022877, verificamos que não há previsão na Lei de Registros Públicos para o registro da penhora no “protocolo”. Outrossim, informamos que após buscas nos livros desta Serventia, desde sua instalação, não consta registro com matrícula própria, referente à Parcela 285/A, da Gleba 03, Remanescente do Ex-pic Alexandre Gusmão, Brazlândia, DF, em nome do executado. Importante ressaltar que, mesmo que encontra-se no Livro 1 (Protocolo) a prenotação no 15.207 de 01.06.2021, referente ao registro do título do Termo de Doação INCRA/DFT/No 23/98, expedido em 26.05.1998, outorgado em favor da Casa de Caridade Cantinho da Esperança de João Esmole -CANESPE, CNPJ no 00.519.520/0001-05, os efeitos da prenotação encontra-se cancelados, nos termos do art. 205, da Lei 6.015/1973, continuando o imóvel de propriedade do INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA, CNPJ 00.375.972/0001-60, portanto, nos termos do art. 171,I, do Provimento Aplicado aos Notários e Registradores do DF, e s.m.j não há ato a ser praticado, visto que o proprietário INCRA, não faz parte da ação. Coloco-me à disposição de Vossa Excelência e renovo meus protestos de elevada estima e distinta consideração, e me subscrevo.” (ID 142065652 – origem) Em nova diligência, a oficiala de justiça certificou: “que, em cumprimento ao r. mandado, em 03.03.2023 às 08:30 compareci na PIC ALEXANDRE GUSMÃO GLEBA 03 INCRA 06 CHÁCARA-EM FRENTE A ESCOLA CLASSE INCRA 06 285-A BRAZLÂNDIA BRASÍLIA-DF CEP 72772-010, onde não encontrei os responsáveis pelo espaço, somente a secretária do lar de Cristiano Gomes da Silva e Morgana Teixeira que residem na mesma chácara. Esta senhora forneceu telefone de contato para que se agendasse dia e horário para a diligência. Em contato com o prefixo número 61 999605687 do Senhor Cristiano Gomes, aos 06.03.2023, obtive retorno aos 09.03.2023, por contato telefônico em que me foi esclarecido por aquele senhor que o único imóvel de propriedade da Devedora é um Galpão e que a chácara não possui registro mobiliário eis que lhe foi cedida pelo Incra. Desta feita, ali regressei e registrei em fotos os imóveis ali existentes, mesmo porque no mandado não consta o objeto da penhora (se terra nua, todo imóvel, parcial). E considerando o valor da dívida, eventual penhora da totalidade do imóvel resultará em cerca de no mínimo dez vezes mais que o débito, considerando-se a localização e extensão da chácara. Posto isso, restituo o mandado ao Cartório com as fotos em anexo, suscitando dúvidas acerca de seu efetivo cumprimento” (ID 152331519 – origem) Em 08/05/2023, determinada a expedição de “novo mandado de penhora da terra nua e das acessões porventura existentes na chácara n. 285-A, situada no Incra 6, zona rural desta cidade” (ID 157822530 – origem). Pela diligência realizada em 07/07/2023, o oficial de justiça não efetivou a penhora: “NÃO CONSEGUI SER ATENDIDO POR NENHUM MORADOR, PORTÃO BRANCO LATERAL, DESCENDO PARA O HARAS FELIZ. Insta mencionar que existem três construções aparentemente abandonadas. Há também sinal de possível parcelamento. Assim sendo, restituo o mandado para complementação, com a indicação da matrícula do imóvel, com metragem da área, se possível, e telefones para contato da parte requerida” (ID 164650634 – origem). Pela decisão de 31/08/2023, determinada a expedição de novo mandado de penhora, com autorização de requisição de força policial e arrombamento de obstáculos (ID 170497789 – origem). A decisão foi disponibilizada no DJe em 01/09/2023 (ID 170784115 – origem). As diligências foram infrutíferas: “Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado, dirigi-me ao PIC ALEXANDRE GUSMÃO GLEBA 03 INCRA 06 CHÁCARA-EM FRENTE A ESCOLA CLASSE INCRA 06 285- A BRAZLÂNDIA BRASÍLIA-DF CEP 72772-010, nos dias 29.01, às 15hs, 09.02, às 14hs, e em 15/02/2024 às 16:30, e às 19hs, mas não havia ninguém no local. Existem algumas construções em escombros, e mato alto, com sinais de abandono (janelas quebradas, etc.). Não consegui contato pelo número fornecido, e pelo aplicativo WhatsApp não houve resposta. Por estes motivos, NÃO PROCEDI À PENHORA e avaliação de CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANCA DE JOAO ESMOLE.” (ID 186816616 – origem) “Certifico e dou fé que em cumprimento ao mandado, dirigi-me ao PIC ALEXANDRE GUSMÃO GLEBA 03 INCRA 06 CHÁCARA-EM FRENTE A ESCOLA CLASSE INCRA 06 285- A BRAZLÂNDIA BRASÍLIA-DF CEP 72772-010, nos dias 16.02, às 15hs, 28.02, às 16:30hs, 06.03hs, às 11hs, e às 18:50hs, e em 21/03/2024 às 17:20, mas em nenhuma dessas diligências encontrei alguém no local, o qual aparenta estar abandonado, com mato alto, construções em escombros, e janelas quebradas. Não consegui contato pelo número fornecido, e pelo aplicativo WhatsApp não houve resposta. Por estes motivos, NÃO PROCEDI À PENHORA e AVALIAÇÃO de CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANCA DE JOAO ESMOLE, 00.519.520/0001-05” (ID 191267504 – origem) Em 01/04/2024, realizada a intimação da parte executada/agravante por hora certa da avaliação do imóvel e da penhora do bem: “Certifico e dou fé que desde o recebimento do presente mandado até o dia 31/03/2024, as 15:32, estive por diversas vezes no endereço situados na Incra 07, Gleba 03, Chacara 285-A, PICAG, área rural de Brazlândia-DF, onde tentei contato com CRISTIANO GOMES DA SILVA e/ou SUELI FERREIRA LUZ DA SILVA, sendo que de forma pessoal isso não foi possível, uma vez que eles marcavam e não compareciam. Por telefone, consegui falar uma vez com cada um deles e também enviei mensagens de whatsapp, mas depois eles não mais atendiam ou respondiam mensagens de whatsaap. Em vista disso, no dia 30/03/2024, às 16:00, estando caracterizada a ocultação, compareci ao local onde fui recebido por uma pessoa que não quis se identificar e avisei que regressaria no dia seguinte, para terminar o meu trabalho como oficial de justiça, independentemente de quem se encontrasse no local. No dia 31 de março de 2024, às 15h45min, compareci ao endereço acima, onde procedi a INTIMAÇÃO POR HORA CERTA da AVALIAÇÃO do Imovel e da PENHORA do bem em desfavor de CASA DE CARIDADE CANTINHO DA ESPERANÇA DE JOÃO ESMOLE, CRISTIANO GOMES DA SILVA e SUELI FERREIRA LUZ DA SILVA, na pessoa de MARIA CRISTINA DE SOUZA, RG 818805 SSP/ DF e CPF 316.950.781-87, a qual declarou que reside no local e conhece os executados, comprometendo-se a entregar-lhes os documentos, ou seja, mandado de avaliação/penhora e intimação, autos de Penhora, avaliação.” (ID 191677744 – origem) O imóvel foi avaliado em R$3.739.430,00 (ID 191678696 – origem). Em 19/04/2024, a parte executada/agravante apresentou impugnação à penhora e ao laudo de avaliação do imóvel e alegou que: i) não é proprietária nem titular de direitos referentes ao imóvel, o qual é de propriedade do INCRA e ii) a prenotação do termo de doação foi cancelada, iii) a doação foi feita com destinação para desenvolvimento de atividades específicas e iv) o laudo de avaliação atribuiu preço vil ao imóvel (ID 194042179 – origem). Pela decisão de ID 201165366 na origem, determinado envio de ofício ao INCRA “para que se esclareça se a executada detém algum direito sobre o imóvel descrito por Gleba 3, situada no Incra 6, Chácara/Parcela 285- A, Remanescente do Ex-pic Alexandre Gusmão, situado em Brazlândia/DF, prestando a este Juízo os esclarecimentos que entenda cabíveis.” Muito bem. Como se viu, a decisão agravada, pela qual instituída a penhora sobre o imóvel, foi proferida em 21/09/2021. O agravante foi intimado da penhora somente em 01/04/2024, conforme certificado na origem, e interpôs o presente recurso em 23/04/2024, alegando, em síntese, a impossibilidade de constrição da área penhorada porque i) não é proprietária, nem titular de direitos referentes ao imóvel; ii) a prenotação do "Termo de doação que entre si fazem o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, e a Casa de Caridade Cantinho da Esperança de João Esmolé - CANESPE” junto ao 9o Registro de Imóveis do Distrito Federal foi cancelada, de modo que o imóvel é de propriedade do INCRA, o qual não é parte nos autos de origem; e iii) a doação havia sido feita com destinação para desenvolvimento de atividades específicas (ID 58268432). No entanto, o agravante também apresentou impugnação à penhora em 19/04/2024 nos autos de origem, com os mesmos argumentos deste agravo de instrumento. E a impugnação à penhora ainda não foi analisada pelo Juízo de origem, aguarda-se resposta do ofício enviado ao INCRA para melhor solucionar a lide. Assim, embora o presente agravo de instrumento se dirija ao ato que instituiu a penhora, as mesmas teses foram aventadas na impugnação à penhora oposta na origem e ainda não foram apreciadas na primeira instância; e sua apreciação nesta sede recursal configura supressão de instância. Nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer monocraticamente de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: matéria recursal não apreciada no juízo de origem impede o conhecimento do recurso nesta sede. Assim é que não conheço do recurso nos termos do art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT. Comunique-se. Intime-se o agravante. Brasília, 27 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora